Tribunal: TJSP
Processo: 0014985-32.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Recurso ministerial contra decisão que deferiu o pedido de remição de pena pela leitura. Pedido de exclusão dos dias remidos por ausência de previsão legal sobre a remição de pena pela leitura. Impossibilidade. Portaria Conjunta n. 276/2012, do CNJ e do DEPEN que regulamentaram a matéria. Interpretação extensiva do artigo 126, da LEP. Precedentes do STJ. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Recurso ministerial contra decisão que deferiu o pedido de remição de pena pela leitura. Pedido de exclusão dos dias remidos por ausência de previsão legal sobre a remição de pena pela leitura. Impossibilidade. Portaria Conjunta n. 276/2012, do CNJ e do DEPEN que regulamentaram a matéria. Interpretação extensiva do artigo 126, da LEP. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014985-32.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADRIANO
APARECIDO DIOMAZIO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0014985-32.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ADRIANO APARECIDO DIOMAZIO BATISTA
Voto: 17372
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Recurso ministerial contra
decisão que deferiu o pedido de remição de pena pela leitura.
Pedido de exclusão dos dias remidos por ausência de previsão
legal sobre a remição de pena pela leitura. Impossibilidade.
Portaria Conjunta n. 276/2012, do CNJ e do DEPEN que
regulamentaram a matéria. Interpretação extensiva do artigo 126,
da LEP. Precedentes do STJ. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Luiz Augusto Esteves de Mello, do DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente,
que
concedeu
ao
sentenciado
ADRIANO
APARECIDO DIOMAZIO BATISTA a remição de 40 dias de pena em
razão da leitura de obras literárias, nos termos da Portaria Conjunta n.
276/2012, expedida pela Diretoria de Departamento Penitenciário do
Ministério da Justiça, e na Recomendação n. 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 98/99).
Em razões de recurso, o Ministério Público pugna
pela reforma da decisão que deferiu o pedido de remição da pena pela
leitura, em face da ausência de previsão legal (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pela Defesa, que requereu o seu não
provimento (fls. 12/17).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 19), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. João Alves de Souza Campos,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 107/111).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público a fim de reformar a decisão que deferiu o pedido de
remição de pena ao recorrido pela leitura.
Alega o i. membro do Parquet que a remição de
pena pela leitura é incabível, tendo em vista a ausência de previsão
legal sobre o assunto.
Contudo, não assiste razão ao Ministério Público.
O artigo 126, caput, da Lei de Execuções
Penais,1 possibilitou aos detentos a remição das penas pelo trabalho ou
pelo estudo.
1 Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
4
No presente caso, o agravante procedeu às
seguintes leituras:
- livro “A Cabana”, de Willian P. Young, no
período de 01.03.2019 a 14.03.2019 (fls. 26/28), com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do projeto da Faculdade Reges de Dracena, bem
como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela gerente regional da
FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido possível atestar a leitura
da obra em questão (fls. 30);
- livro “O Velho e o mar”, de Ernest Hemingway,
no período de 01.02.2019 a 27.02.2019 (fls. 33/36), com apresentação
de resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de
Junqueirópolis, bem como pela Diretora da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 37);
- livro “O Alquimista”, de Paulo Coelho, no
período de 18.01.2019 a 30.01.2019 (fls. 40/43), com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Tupi
Paulista, bem como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 44);
- livro “Estrela Amarela”, de Jennifer Roy, no
período de 14.11.2018 a 29.11.2018 (fls. 47/50), com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
5
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Tupi
Paulista, bem como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 51);
- livro “Enclausurados”, de Ian Mcewan, no
período de 02/10/2018 a 30.10.2018 (fls. 54/56) com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade Reges de
Oswaldo Cruz, bem como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 58);
- livro “Depois de você”, de Jojo Moyes, no
período de 03/09/2018 a 28.09.2018 (fls. 61/64) com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade Reges de
Oswaldo Cruz, bem como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 65);
- livro “Feliz Ano Velho”, de Marcelo Rubens
Paiva, no período de 01/08/2018 a 29.08.2018 (fls. 68/71) com
apresentação de resenha em relação à sobredita obra, que foi
devidamente analisada pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Junqueirópolis, bem como pela Diretora da mencionada
faculdade e pela gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas
indicaram ter sido possível atestar a leitura da obra em questão (fls.
72);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
6
- livro “Como eu era antes de você”, de Jojo
Moyes, no período de 02.07.2018 a 30.07.2018 (fls. 76/79) com
apresentação de resenha em relação à sobredita obra, que foi
devidamente analisada pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da
Faculdade Reges de Dracena, bem como pelo Diretor da mencionada
faculdade e pela gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas
indicaram ter sido possível atestar a leitura da obra em questão (fls.
75);
- livro “O menino do pijama listrado”, de John
Boyne, no período de 05.06.2018 a 29.062018 (fls. 83/85) com
apresentação de resenha em relação à sobredita obra, que foi
devidamente analisada pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Junqueirópolis, bem como pela Diretora da mencionada
faculdade e pela gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas
indicaram ter sido possível atestar a leitura da obra em questão (fls.
86);
- livro “Nossas noites”, de Kent Haruf, no
período de 02.05.2018 a 30.05.2018 (fls. 89/92) com apresentação de
resenha em relação à sobredita obra, que foi devidamente analisada
pela Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade Reges de
Oswaldo Cruz, bem como pelo Diretor da mencionada faculdade e pela
gerente regional da FUNAP, sendo certo que elas indicaram ter sido
possível atestar a leitura da obra em questão (fls. 93).
Malgrado
o
referido
artigo
não
disponha
expressamente sobre a possibilidade de remição da pena pela leitura de
livros, trata-se de interpretação extensiva da norma legal, onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
7
considera a leitura de obras clássicas como uma forma de estudo dos
detentos.
Neste sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, ao tratar do assunto, editou a Súmula n. 341, que estabeleceu:
Súmula n. 341. A frequência a curso de ensino formal é
causa de remição de parte do tempo de execução de pena
sob regime fechado ou semiaberto
Posteriormente, com o fim de se implementar o
Projeto “Remição Pela Leitura”, o Departamento Penitenciário Nacional,
em conjunto com o Conselho Federal de Justiça, editou a Portaria
Conjunta n. 276/2012, que regulamentou a remição de pena pela
leitura, possibilitando aos detentos o desconto de suas penas por meio
de leituras e resumos de obras literárias clássicas, limitando-se o
benefício ao desconto de 04 dias da pena por mês e 48 dias da pena ao
ano.2
Em seguida, o Conselho Nacional de Justiça, por
meio
da
Recomendação
n.
44/2013,
dispôs
sobre
atividades
educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo
e estabelece critérios para a sua admissão pela leitura.
Desta forma, segundo o entendimento pacificado
de que é possível a remição da pena pelo estudo formal, outro não
poderia ser o entendimento sobre a remição da pena pela leitura.
2 Art. 4o Segundo o critério objetivo, o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30
(trinta) dias para leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período
uma resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação,
a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas e
avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12
(doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
8
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. POSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade.
Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia
do mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer.
2.
Firmou-se
nesta
Corte
Superior
de
Justiça
entendimento no sentido de ser viável a concessão
da remição por atividades não expressas na lei,
dentre as quais a leitura, diante de uma
interpretação extensiva in bonam partem do artigo
126 da Lei de Execução Penal.
3.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Contudo,
ordem
concedida de ofício para reconhecer a legalidade da
remição pela leitura, com determinação, em consequência,
no sentido de que o Juízo das Execuções Criminais conceda
ao paciente a referida benesse, promovendo o cálculo do
número de dias a que faz jus o reeducando de acordo com
os documentos comprobatórios de tal atividade.
(HC 400.999/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Por fim, não se pode ignorar que se trata de
projeto que busca a evolução intelectual, a reintegração e a
ressocialização do preso à sociedade, sendo o incentivo à leitura um
grande passo no cumprimento da finalidade da pena no que tange à
prevenção especial.
Portanto, forçoso reconhecer a legalidade da
aplicação da remição de penas pela leitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014985-32.2019.8.26.0996 -Voto no
9
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator